Tribunal: STF
Processo: AI 834357
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2 Administrativo. Anistia. Caracterização de motivação política do ato de desligamento do militar temporário. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.